Tribunal: STJ
Processo: 0100510-27.2023.8.26.0968
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgInt no RE no AgInt na RECLAMAÇÃO No 48373 - SP (2024/0431764-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: SANTO DONIZETI DE PAULA
ADVOGADO
: SANTO DONIZETI DE PAULA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP368507
AGRAVADO
: VALDEMAR BRAGHETO JUNQUEIRA
ADVOGADOS
: JULIO CÉSAR DE MACEDO - SP250055
JOSÉ LUIZ FREITAS OLIVEIRA - SP304168
INTERES.
: COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E
CRIMINAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO,
DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA (ATO
JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E
AOS LIMITES DA COISA JULGADA). AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF.
ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que
negou
seguimento
ao
recurso
extraordinário,
fundamentada na ausência de repercussão geral em
matéria que envolve a suposta ofensa aos princípios
do contraditório, da ampla defesa, do devido processo
legal e da segurança jurídica, bem como ao ato
jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da
coisa julgada, conforme definido no Tema n. 660 do
STF.
1.2. A parte agravante sustenta que o Tema n. 660 do
STF não se aplica ao caso dos autos, afirmando que
houve violação direta dos princípios constitucionais
apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF a caso
em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende
de normas infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
Documento eletrônico VDA50808384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/09/2025 20:27:07
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 96e56143-d258-4e46-8b9d-32e3cf084e44

ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.2. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia apreciação de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
17/09/2025
23/09/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA50808384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/09/2025 20:27:07
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 96e56143-d258-4e46-8b9d-32e3cf084e44

AgInt no RE no AgInt na RECLAMAÇÃO No 48373 - SP (2024/0431764-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: SANTO DONIZETI DE PAULA
ADVOGADO
: SANTO DONIZETI DE PAULA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP368507
AGRAVADO
: VALDEMAR BRAGHETO JUNQUEIRA
ADVOGADOS
: JULIO CÉSAR DE MACEDO - SP250055
JOSÉ LUIZ FREITAS OLIVEIRA - SP304168
INTERES.
: COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E
CRIMINAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO,
DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA (ATO
JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E
AOS LIMITES DA COISA JULGADA). AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF.
ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que
negou
seguimento
ao
recurso
extraordinário,
fundamentada na ausência de repercussão geral em
matéria que envolve a suposta ofensa aos princípios
do contraditório, da ampla defesa, do devido processo
legal e da segurança jurídica, bem como ao ato
jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da
coisa julgada, conforme definido no Tema n. 660 do
STF.
1.2. A parte agravante sustenta que o Tema n. 660 do
STF não se aplica ao caso dos autos, afirmando que
houve violação direta dos princípios constitucionais
apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF a caso
em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende
de normas infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
Documento eletrônico VDA50392345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:23
Código de Controle do Documento: 9ac9b694-11de-4b66-935d-1403cedb7c65

normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.2. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia apreciação de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.316):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS
DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL, BEM COMO AO ATO JURÍDICO
PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA
COISA
JULGADA.
EXAME
DE
NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA N. 660 DO STF. ART. 1.030, I,
, DO CPC.
A
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECLAMAÇÃO.
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
OFENSA
REFLEXA
À
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO NÃO ADMITIDO.
A parte agravante afirma que a decisão agravada, ao fundamentar-se
em interpretações que extrapolam os limites da autonomia regulamentar dos
tribunais, incorreu em flagrante violação do art. 96, I, da Constituição Federal.
Defende
ter
havido
indevida
interferência
na
competência
constitucionalmente estabelecida para a organização e funcionamento do Poder
Judiciário, especialmente no tocante às normas e e garantias processuais.
Insurge-se contra a aplicação do Tema n. 660 do STF, argumentando
que houve violação direta da Constituição Federal, cuja constatação não
depende da análise de matéria infraconstitucional.
Reitera não ter utilizado a reclamação como sucedâneo recursal,
pontuando que o cerne da questão não reside na aplicação do art. 988 do
Código de Processo Civil, mas na defesa na autonomia e independência do
Poder Judiciário.
Entende que a manutenção da decisão agravada atenta contra a
segurança jurídica.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 1.339-1.341.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50392345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:23
Código de Controle do Documento: 9ac9b694-11de-4b66-935d-1403cedb7c65

VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, o STF já definiu que a
2.
suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao
direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando depende da prévia
análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto
constitucional.
O referido entendimento foi fixado no Tema n. 660 do STF, nos
seguintes termos:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos
da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
.
13/03/2009
(ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em
, DJe de 1o/8/2013.)
6/6/2013
Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660
da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/10/2021
11/10/2021
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ.
NEGATIVA
DE
RENOVAÇÃO.
ART.
1o
DA
LEI
COMPLEMENTAR DISTRITAL 300/2000. DISPOSITIVO DE LEI
DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA
DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279
E
280
DO
STF.
TEMA
660.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. [...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos
limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional
(ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.
08.2013, tema 660 da sistemática da RG). [...]
Documento eletrônico VDA50392345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:23
Código de Controle do Documento: 9ac9b694-11de-4b66-935d-1403cedb7c65

4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art.
85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação
de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/6/2021
14/6/2021
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à
qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do art. 1.030, I, , do Código de Processo Civil.
a
No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao art. 5o, XXXVI, LIV
e LV, da Constituição Federal, da Constituição Federal dependeria da análise de
dispositivos da legislação infraconstitucional considerados na solução do
acórdão recorrido, motivo pelo qual se aplica a conclusão do STF no
mencionado Tema n. 660.
É o que se observa do seguinte trecho do acórdão objeto do recurso
extraordinário (fls. 1.241-1.242):
Os argumentos trazidos no agravo interno não infirmam os
fundamentos da decisão agravada, devendo ser mantida
integralmente, razão pela qual reproduzo seus termos:
Trata-se de reclamação ajuizada por Santo Donizeti de
Paula em face de decisão do Tribunal de Justiça de São
Paulo que negou seguimento a recurso especial interposto
em face de decisão proferida por Turma de Uniformização,
ao fundamento de que, in verbis:
O presente recurso não merece seguimento, pois
incabível nesta via.
A esse respeito, o Eg. Superior Tribunal de Justiça já
firmou entendimento, através da Súmula n°. 203, de
que "não cabe recurso especial contra decisão
proferida por órgão de segundo grau dos Juizados
Especiais".
Aduz que "a reclamação baseada na Resolução n. 12/2009
'é uma espécie de sucedâneo do recurso especial' e,
sendo assim, conforme já pacificado pelo STJ, o valor do
dano moral só pode ser alterado nesta instância quando
ínfimo ou exagerado" (fl. 1.157).
Assim posta a questão, no presente caso, fica claro que a
reclamação não foi manejada para preservar a
competência desta Corte nem para garantir a autoridade
de suas decisões, mas, simplesmente, com o propósito de
reformar decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São
Paulo, não se verificando, pois, nenhuma das hipóteses
previstas nos artigos 105, I, "f", da Constituição Federal e
988 do Código de Processo Civil de 2015, mostrando-se
totalmente incompatível com os objetivos tutelados pelo
instituto processual-constitucional da reclamação, tornando
inviável o seu seguimento, já que utilizada com claro
propósito de reforma do julgado.
[...]
Desse modo, os argumentos do agravante não lograram infirmar
os fundamentos da decisão agravada, que foi clara e precisa
acerca do não cabimento de reclamação com o propósito de
reformar decisão proferida pelo Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA50392345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:23
Código de Controle do Documento: 9ac9b694-11de-4b66-935d-1403cedb7c65

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50392345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:23
Código de Controle do Documento: 9ac9b694-11de-4b66-935d-1403cedb7c65

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE no AgInt na Rcl 48.373 / SP
Número Registro: 2024/0431764-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01005102720238260968 1005102720238260968
Sessão Virtual de
a
17/09/2025
23/09/2025
Relator do AgInt no RE no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : SANTO DONIZETI DE PAULA
ADVOGADO
: SANTO DONIZETI DE PAULA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP368507
RECLAMADO : COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E
CRIMINAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: VALDEMAR BRAGHETO JUNQUEIRA
ADVOGADOS : JULIO CÉSAR DE MACEDO - SP250055
JOSÉ LUIZ FREITAS OLIVEIRA - SP304168
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SANTO DONIZETI DE PAULA
ADVOGADO
: SANTO DONIZETI DE PAULA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP368507
AGRAVADO
: VALDEMAR BRAGHETO JUNQUEIRA
ADVOGADOS : JULIO CÉSAR DE MACEDO - SP250055
JOSÉ LUIZ FREITAS OLIVEIRA - SP304168
INTERES.
: COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E
CRIMINAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA50789603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:41:30
Código de Controle do Documento: 716db3fe-9b75-4913-9adf-4f4a471766de

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/09/2025
23/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50789603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:41:30
Código de Controle do Documento: 716db3fe-9b75-4913-9adf-4f4a471766de